Tribunal: TJMT
Processo: 0028953-53.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0028953-53.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fato Gerador/Incidência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVAN ROSA E SILVA - CPF: 001.692.691-91 (RECORRIDO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), IVAM ROSA SILVA JUNIOR - CPF: 411.211.471-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - CPF: 039.606.687-91 (ADVOGADO), IVAN ROSA E SILVA - CPF: 001.692.691-91 (RECORRENTE), IVAM ROSA SILVA JUNIOR - CPF: 411.211.471-00 (RECORRENTE), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - CPF: 039.606.687-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021